Tribunal: STF
Processo: RE 140671
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CF/69. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
DUPLA FONTE PAGADORA. RECOLHIMENTO TRIMESTRAL. DL nº 2.396/87 E
2.419/88. CONSTITUTIONALIDADE.
1. O DL nº 2.396/87 foi publicado no
 Diário Oficial da União no dia 22/12/1987, para ser aplicado no ano
 de 1988, em total conformidade, portanto, com a norma do art. 153,
§ 29 da CF/69.
2. A norma do caput do art. 3º do Decreto-Lei nº
2.396/87 não revela delegação indevida para o Ministro da Fazenda
estabelecer as alíquotas ou a base de cálculo do imposto de renda,
que, conforme previsto no item 5º deste artigo, encontram-se fixadas
 no art. 6º deste decreto-lei.
3. Não ofendia a Carta decaída,
tampouco configurava instituição irregular de empréstimo
compulsório, a sistemática de recolhimento do imposto de renda, na
fonte, mês a mês ou o seu pagamento trimestral, para posterior
reajuste anual.
4. A regra do art. 2º do Decreto-Lei nº 2.419/88
apenas atualizou monetariamente os valores constantes na tabela do
art. 6º do Decreto-Lei nº 2.396/87, medida que não representou
majoração da alíquota ou da base de cálculo do imposto, pelo
contrário, beneficiou o contribuinte.
5. Os artigos 4º e 5º do
Decreto-Lei 2.419/88 modificaram os itens 4º e 5º do art. 3º do
Decreto-Lei nº 2.396/87, contudo, apenas para melhorar a técnica da
redação primitiva e a ampliação da faixa de dispensa do recolhimento
 trimestral do imposto de renda.
6. As inovações do Decreto-Lei nº
2.419/88 não implicaram criação ou aumento de tributo. Ofensa ao
princípio da anterioridade tributária afastada.
7. Recurso
extraordinário conhecido e provido.